Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-98.2013.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001248-98.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISIMARA TEIXEIRA COLSO - CPF: 001.127.421-22 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA registrado(a) civilmente como MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA registrado(a) civilmente como MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), GEISIMARA TEIXEIRA COLSO - CPF: 001.127.421-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GEISIMARA TEIXEIRA COLSO E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – FISIOTERAPEUTA CONTRATADO EM CARGO DE COMISSÃO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO – IRREGULARIDADE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – ART. 37, §2º, DA CF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – PREVISÃO LEGAL DO ART. 22 DA LEI Nº 8.036/1990 – INCIDÊNCIA CONFORME
TEMA 731 DO STJ E ADI 5090 DO STF -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE E EM SEDE DE REMESSA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

2. “Conforme estabelece o art. 37, V, da Carta Magna, cargo de natureza em comissão, ou ad nutum, somente é admitido para desempenhar as funções de chefia, direção e assessoramento. Nesse norte, qualquer outra função que não àquelas mencionadas pela Carta Magna ou àquelas que realizam trabalhos rotineiros ou meramente técnicos dentro da Administração Pública não poderá ser considerado como cargo em comissão. “ (N.U 0018019-18.2014.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

3. As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.

4. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

5. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente há o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido nos temas 731 do STJ e na ADI nº 5090 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
e
recursos de Apelação interpostos por GEISIMARA TEIXEIRA COLSO e pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins na “Reclamação Trabalhista” nº 0001248-98.2013.8.11.0022 ajuizada por GEISIMARA TEIXEIRA COLSO, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido: a) ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sem ao acréscimo de 40%, referente ao salário percebido pela autora entre os períodos de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 07/05/2013; b) ao pagamento da gratificação natalina referente ao período trabalhado entre os períodos de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 07/05/2013; c) ao pagamento das férias referente ao período entre 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 05/2010; d) ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias referente ao período entre 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012; e) ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao período de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012, todos com base no salário da requerente à época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença.

Ainda, fixou honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante GEISIMARA TEIXEIRA COLSO que foi dispensada imotivadamente e faz jus ao recebimento da multa de 40% referente ao FGTS, ao aviso prévio e seguro desemprego.

Afirma que a Administração Pública não pode ignorar as regras celetistas às quais se vinculou no momento da nomeação, eis que o servidor foi contratado pelo regime da CLT.

Ainda, que quanto regime jurídico único do Município, é previsto o pagamento de adicional de insalubridade aos seus servidores expostos com risco de vida, se a atividade está prevista na NR-15, Anexo 14.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pleito inicial.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PEDRA PETRA em suas razões recursais aduz que malgrado se reconheça a nulidade do contrato temporário, sendo o FGTS verba estranha à relação, não faz jus ao seu recebimento.

Defende que só são devidas em favor do autor as verbas que lhe foram pagas, não havendo que se falar em qualquer outra remuneração.

Ao final, requer seja julgada totalmente improcedente a reclamatória trabalhista.

O Município de Pedra Petra apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 2179782 enquanto a parte autora apresentou sua manifestação em id. 2179832.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 2512966 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de remessa necessária
e
recursos de Apelação interpostos por GEISIMARA TEIXEIRA COLSO e pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins na “Reclamação Trabalhista” nº 0001248-98.2013.8.11.0022 ajuizada por GEISIMARA TEIXEIRA COLSO, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido: a) ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sem ao acréscimo de 40%, referente ao salário percebido pela autora entre os períodos de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 07/05/2013; b) ao pagamento da gratificação natalina referente ao período trabalhado entre os períodos de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 07/05/2013; c) ao pagamento das férias referente ao período entre 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 05/2010; d) ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias referente ao período entre 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012; e) ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao período de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012, todos com base no salário da requerente à época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença.

Ainda, fixou honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.

O juízo
a quo
acolheu parte dispositiva o pedido formulado na inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Dá analise aos documentos juntados às fls. 12/16, a autora comprovou os fatos alegados na exordial, sendo nomeada como servidora pública pelo Ente Municipal por meio de portarias, exercendo o cargo em comissão de Fisioterapeuta.

Para o ingresso de servidor no âmbito da administração pública há necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo em se tratando de nomeação para cargo em comissão e em hipóteses de contratação temporária, nos termos do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, que são a exceção ao caso.

As exceções que foram estabelecidas pelo legislador, a fim de adequar o princípio do concurso público com a necessidade da máquina administrativa e do serviço público, permitindo a investidura no cargo público com a dispensa do concurso, são as hipóteses dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, os chamados cargos de confiança e a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, pode-se dizer que o regime jurídico existente entre a administração e o agente público pode ser celetista, estatutário ou jurídico-administrativo, sendo que os dois primeiros existem para a investidura do cargo a aprovação em concurso público e o terceiro se faz pela contratação temporária, oriundo da necessidade de excepcional interesse público, conforme dispõe o inciso IX do artigo 37 da CF:

“IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Por sua vez, o artigo 1º da Lei 8.745/1993 permite que haja contratação temporária por interesse público:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.”

Para a contratação temporária é imprescindível que haja previsão em lei do respectivo ente da federação.

Diante disso, vê-se que o primeiro requisito válido para a contratação temporária está na existência de lei autorizadora, o segundo, depende do caráter transitório da necessidade e da excepcionalidade do interesse público, com aspectos determinantes da contratação regular.

Entretanto, sequer isso fez o representante do Ente Municipal e, com nítida afronta ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, efetuou a nomeação da requerente para exercer o cargo de Fisioterapeuta, cargo este, diga de passagem, de servidor público efetivo.

Denota-se dos autos, especificamente nas portarias juntadas às fls. 12/16, que a requerente foi nomeada pela Portaria nº. 101, de 11 de março de 2009, para o cargo em comissão de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi revogada pela Portaria nº. 213, de 01 de junho de 2009, exonerando a autora.

Por sua vez, a Portaria nº. 331, de 14 de setembro de 2009, nomeou a requerente ao cargo em Comissão de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, vindo a ser alterada pela Portaria n.º 173, de 03 de maio de 2010, a qual alterou o local de trabalho da autora.

Por fim, a Portaria n.º 240, de 07 de maio de 2013 exonerou a autora.

Portanto, a autora demonstrou que exerceu a função de Fisioterapeuta ao ente Municipal pelo período alternado de 11 de março de 2009 a 01 de junho de 2009 e 14 de setembro de 2009 a 07 de maio de 2013.

Com relação a alegação do requerido de que a autora exercia cargo de comissão, o inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

Os servidores que ocupam tais cargos trabalham, via de regra, diretamente com o gestor público, detendo grau de confiança, assim como nível salarial muito maior do que os demais servidores.

Se assim é, não se pode conceber que uma fisioterapeuta que percebe pouco mais de dois salários mínimos possa ser enquadrada como cargo em comissão, pois não se apresenta como de Direção, Chefia ou Assessoramento.

Restou incontroverso que a autora não prestou concurso público, quando de sua admissão perante a administração pública, mas também não sendo caso de contrato para ocupar cargo em comissão, declarado em Lei de livre nomeação e exoneração e nem para suprir uma situação de necessidade temporária de excepcional interesse público, já que foi contratado para ocupar o cargo de fisioterapeuta, e por não havendo justificativa que ampare a contratação da autora, eis que não foi apresentado a justificativa para a contratação por prazo determinado a fim de atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Portanto, no presente caso, tem-se a hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em Lei aprovação em concurso público, formalidade imposta na constituição, nossa Lei maior.

Não há dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer, inclusive, que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

Desta feita, no presente caso, ante a nulidade do ato de nomeação, o vinculo estabelecido entre a servidora contratada e a Administração Pública possui o caráter administrativo e não trabalhista.

(...)

Sendo declarada a nulidade do ato, haja vista que inexiste prévia aprovação em concurso para tal cargo, deve a autora apenas ser recompensada pelos trabalhos realizados.

Assim, não merece amparo a pretensão deduzida pela autora, relativo ao vínculo empregatício e verbas rescisórias, uma vez que reconhecida a nulidade do contrato administrativo.

Com relação ao pedido ao pagamento do FGTS e a multa, tal questão já foi tratada no bojo da discussão a respeito dos direitos dos trabalhadores temporários aos depósitos do FGTS, que foi submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e FGTS.

Desta feita, sendo nulo o contrato de trabalho celebrado entre as partes, em face da inobservância à regra contida no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e, seguindo a orientação traçada na Súmula nº 363, do c. TST, a autora possui o direito sobre os valores correspondentes ao FGTS sem o acréscimo de 40%, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa do favorecido pelo labor prestado, uma vez que não houve pleito de saldo de salários retido.

(...)

Logo, ante a nulidade do ato, surge o direito da autora de receber o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, regulado pela Lei nº 8.036/1990 e Súmula 363/TST.

A autora requer ainda o pagamento da gratificação natalina, aviso prévio, férias, 1/3 de férias e adicional de insalubridade.

A gratificação natalina está prevista no artigo 161 da Lei Municipal n.º 75/1998:

“Artigo 161 – A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.”

A Administração Pública não pode se locupletar da força de trabalho dos servidores irregularmente contratados.

O trabalho é direito social assegurado na Constituição federal, assim como gratificação natalina, remuneração superior do trabalho extraordinário e férias, são direitos inerentes ao trabalhador de um modo geral, quer seja estatutário, celetista, empregado doméstico ou mesmo em cargo em comissão.

É o que dispõe os artigos 6º, 7º, incisos VIII, XXVI e XVII, e 39, § 3º, todos da Constituição Federal.

Os contratos administrativos são regulados pela Lei nº 8.666 de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Essa lei, no parágrafo único do artigo 59, veda que a Administração, mesmo diante da nulidade do contrato, se locuplete à custa de quem lhe prestou serviço:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

(...)

Os documentos de fls. 17/27, demonstram que a autora foi remunerada pelos serviços prestados, porém não recebeu qualquer verba de gratificação natalina nos períodos em que laborou como fisioterapeuta para o Município de Pedra Preta-MT, fazendo jus à percepção da gratificação natalina durante os períodos trabalhados.

Com relação aos pedidos de remuneração das férias e um terço de férias, pelos holerites de fls. 17/27 e documentos de fls. 56/60, consta que a autora tirou férias referente ao período de 05/2010 a 05/2011 e 05/2011 a 05/2012, bem como recebeu 1/3 (um terço) de férias apenas em 05/2013, fazendo jus, portanto, ao recebimento da remuneração das férias 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 05/2010, e recebimento de 1/3 de férias referente ao período 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012.

Quanto ao décimo terceiro salário, verifico que houve o pagamento apenas no período de 05/2013, não havendo o pagamento quanto aos demais períodos.

Portanto, devido o pagamento do décimo terceiro salário referente ao período de 11/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 12/2012.

Com relação a multa do artigo 477 da CLT, o aviso prévio, o seguro desemprego, adicional de insalubridade e demais verbas rescisórias são direitos de natureza trabalhista e não incidem, pois a relação jurídica entre as partes é do direito administrativo.

Em relação ao reconhecimento de remuneração maior e pagamento da diferença do adicional de insalubridade, também não procedem, em razão de serem contratos distintos, assim como foram reconhecidos como nulos, a Súmula nº 363, do Tribunal Superior do Trabalho é clara ao conferir às pessoas que exerceram a sua atividade mediante contrato temporário, sem submeter ao crivo do concurso público, apenas a percepção das horas trabalhadas e depósitos do FGTS.”

Irresignado, ambas as partes apresentaram recursos de apelação.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Do escorço fático, percebe-se que
a autora foi contratada em cargo de comissão para exercer o cargo de Fisioterapeuta em duas ocasiões distintas: , 01/03/2009 a 01/06/2009 e 14/09/2009 a 07/05/2013. .

Desde logo, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos.

De outro lado, no caso em específico, a contratação ocorreu por meio de cargo comissão, o que não gera qualquer vínculo administrativo, podendo ser revogada a qualquer momento por se tratar de livre nomeação e exoneração, conforme previsto no estatuto municipal dos servidores (Lei nº 075/98):

Art. 4º - Os cargos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, e são de provimento efetivo ou em comissão.

§ 1º Os cargos de provimento efetivo serão organizados e providos em carreira.

§ 2º Os cargos em comissão são os que envolvem atividades de direção e assessoramento superior, bem como de assistência direta e imediata e são de livre nomeação e exoneração, devendo o seu provimento ser feito, preferencialmente por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município, na forma expressa na Lei Orgânica Municipal.

Ainda, é certo que a nomeação em cargo de comissão para exercício da atividade de fisioterapeuta, como exposto pela sentença, viola o próprio art. 37, V, da Constituição Federal, eis que se trata de função meramente técnica, de natureza profissional, sem qualquer enquadramento como atribuição de direção, chefia e assessoramento.

Somado a isso, sequer há prova da criação legal do referido cargo, o que evidencia de forma cristalina a irregularidade na contratação, razão pela qual entendo correta a nulidade da contratação, o que também foi reconhecido pelo próprio Município de Pedra Preta.

Não obstante a nulidade da nomeação para o cargo em comissão, não há como se reconhecer o vínculo celetista pretendido pela parte autora, eis que claramente se trata de burla pela Fazenda Pública da contratação por tempo determinado de excepcional interesse público, utilizando-se do subterfúgio do cargo em comissão.

Diante disso, evidente a nulidade da contratação em cargo

comissionado sem qualquer atribuição de chefia, direção ou assessoramento, em inobservância ao art. 37, II, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Partindo dessas premissas, outro caminho não há a não ser reconhecer a contratação como temporária, frente à inadmissibilidade da contratação em cargo comissionado no caso, não merecendo reparos a sentença nesse sentido.

A respeito, é o entendimento desse Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – CARGO EM COMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO – OFENSA AO ARTIGO ART. 37, V, DA CF/88 – NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA – APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA. 1. Conforme estabelece o art. 37, V, da Carta Magna, cargo de natureza em comissão, ou ad nutum, somente é admitido para desempenhar as funções de chefia, direção e assessoramento.
Nesse norte, qualquer outra função que não àquelas mencionadas pela Carta Magna ou àquelas que realizam trabalhos rotineiros ou meramente técnicos dentro da Administração Pública não poderá ser considerado como cargo em comissão.
2. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. 3. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público temporário, cujo contrato tem natureza jurídico-administrativo e que foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, ex vi art. 19-A da Lei 8.036/90. 5. Apelos desprovidos. Sentença ratificada. (N.U 0018019-18.2014.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RESCISÓRIAS (FGTS, AVISO PRÉVIO, 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE)– PRESCRIÇÃO – NORMA DE CARÁTER ESPECIAL – DECRETO 20.910/32 - CONTRATAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES RESPECTIVAS AO CARGO COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO, CHEFIA, DIREÇÃO) – NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO § 2º, ART. 37, CF– FGTS DEVIDO – MULTA E AVISO PRÉVIO AFASTADOS – FÉRIAS E 13º COMPROVADO O PAGAMENTO – HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO DEMOSNTRADO – PRODUÇÃO DE PROVAS - ART. 333, CPC– ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS – APELOS IMPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I – Na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

II – Os cargos em comissão possuem atribuições específicas de assessoramento, chefia ou direção. Descaracterizando a natureza do contrato, imperioso reconhecer sua nulidade (§ 2º, art. 37, CF). Precedentes.

III – Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito do servidor ao depósito do FGTS, pelos trabalhos prestados.

IV – Nos termos da legislação processual civil, ambas as partes não podem se desincumbir em produzir provas, consoante disposto no art. 333, CPC.

V – “A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (AgRg no Ag 1413353/SC). (Apelação / Remessa Necessária 3237/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)

Com efeito, o
art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Ora, é certo que
a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação.

Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

No âmbito do Município de Pedra Petra, a legislação municipal nº 75/98 regula a contratação por tempo determinada, estabelecendo o seguinte:

Art. 263 - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante Lei municipal que disciplinará tais contratações.

Art. 264 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - programas ou campanhas, por natureza temporárias, na área de saúde pública, assistência social, educação ou esporte;

II - atender as situações de comoção interna ou calamidade pública;

III - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro;

IV - permitir execução de serviço de profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

V - implantação de serviço urgente e inadiável;

VI - consecução de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VII - saída de servidores, mediante afastamento, aposentadoria, demissão voluntária ou outra causa, cuja ausência possa prejudicar a execução dos serviços.

Delineado esse cenário, percebe-se que a legislação municipal não prevê o prazo máximo para as contratações temporárias e tampouco há notícia da referida legislação municipal que deveria ser criada para regulação de tal questão.

No entanto, é de bom alvitre que a manutenção da autora pelo período de 04 (quatro) anos ofende o dispositivo da Carta Magna, razão pela qual é flagrante a nulidade da contratação sem observância da regra de concurso público e por ausência de comprovação do excepcional interesse público, nos termos do art. 37, §2º, da Carta Magna.

Nesse contexto, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona que em caso de declaração de nulidade do contrato de trabalho, é garantido apenas o depósito do FGTS, senão vejamos:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Em sentido idêntico, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, nos julgamentos do RE 596.478/RR (Tema 191) e RE nº 705140/RS (Tema 308), com repercussões gerais reconhecidas, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, há também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis:

Súmula 363 -
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Partindo dessas premissas, considerando-se a flagrante nulidade da contratação em caráter excepcional por tempo indeterminado, não faz jus a nenhuma verba trabalhista, como de décimo terceiro, férias proporcionais, multas previstas na CLT, adicional de sobreaviso, seguro desemprego, adicional de insalubridade, horas-extras, tampouco de direitos garantidos aos servidores estatutários, como o pagamento de compensatórias ou de direito à licença-prêmio.

Em razão desse vínculo precário e excepcional, nos termos do entendimento das Cortes Superiores, subsiste apenas o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, com exceção da multa, bem como eventual saldo de salário pelo período trabalhado.

Assim não há que se falar em direito ao pagamento de verbas salariais, devendo apenas incidir o levantamento dos depósitos do FGTS.

Neste norte, é também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (AC: 00045445220088110007, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - COMPROVAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I - Demonstrado que o autor manteve vínculo contratual com a Administração Pública por período que ultrapassa o previsto em lei para contratação temporária de excepcional interesse público, resta configurada a ilegalidade da contratação que foi feita sem observância de prazo razoável para o fim que se dispunha. II - Mesmo reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. III - Não se desincumbiu o autor, ora apelante, quanto ao ônus da prova de que exerceu horas extras e de que esta não foram adimplidas pelo ente apelado. IV - Não faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes do término do contrato temporário, uma vez que era de conhecimento da parte que a sua contratação, ainda que irregular, tinha a data da rescisão certa. (Apelação / Remessa Necessária 5571/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DO CONTRATO - ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO Declarada a nulidade do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é devido apenas o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). Entretanto, sendo indevidas, no presente caso, por violação ao “reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 156058/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Outrossim,
em relação à atualização monetária e juros moratórios aplicados ao depósito do FGTS, é certo que este possui regulamento próprio, previsto no art. 22 da Lei nº 8.036/1980, senão vejamos:

Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente. (Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)

§ 1o Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei no 368, de 19 de dezembro de 1968. (Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)

§ 2o A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.

Ainda, tal questão foi reafirmada, em primeiro momento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 731 (RECURSO ESPECIALNº 1.64.874 -SC), em sede de recurso repetitivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

Entretanto, a questão também está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090/DF, na qual restou determinado o sobrestamento da questão quanto à correção monetária dos valores devidos de FGTS.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o caso é de sucumbência recíproca. Porém, é certo que o Novo Código de Processo Civil vedou a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo essa ser afastada.

Inobstante, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC, devendo a sentença ser corrigida nesse sentido.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao da autora e dou parcial provimento ao recurso para afastar o pagamento das verbas trabalhistas de férias, décimo terceiro e gratificação natalina.
E, em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora referente ao FGTS deverá observar o que for decidido no julgamento do tema 731 do STJ e na ADI nº 5090/DF no STF, bem como os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020